Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão domiciliar. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na notificação. Ordem denegada.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado contra decisão da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu pedido de relaxamento da prisão domiciliar da paciente acusada de tráfico interestadual de drogas, cuja custódia preventiva fora convertida em domiciliar, com monitoramento eletrônico, em virtude da sua condição de mãe de menor de 12 anos. Sustentou-se excesso de prazo na notificação para apresentação da defesa prévia, realizada mais de quatro meses após a determinação judicial.
II. Questões em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a demora de mais de quatro meses para o cumprimento da notificação da ré configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
A mora na notificação decorre da necessidade de expedição e cumprimento de carta precatória a outro Estado da Federação.
Não se constata desídia do juízo de primeiro grau, uma vez que as medidas foram regularmente adotadas, incluindo a reanálise da necessidade da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido com base no critério da razoabilidade, não sendo suficiente a simples soma aritmética dos prazos legais, exigindo-se demonstração de inércia injustificada do Judiciário.
IV. Dispositivo e teses
Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.
Teses de julgamento: "1. A demora no cumprimento da notificação por meio de carta precatória, quando motivada por circunstâncias logísticas e ausência de desídia do juízo, não configura excesso de prazo a ensejar relaxamento da prisão. 2. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 316, p.ú.; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020; TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008747-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDA RAMOS LOPES - CPF: 701.011.032-80 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão domiciliar. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na notificação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu pedido de relaxamento da prisão domiciliar
da paciente
acusada de tráfico interestadual de drogas, cuja custódia preventiva fora convertida em domiciliar, com monitoramento eletrônico, em virtude da
sua
condição de mãe de menor de 12 anos. Sustentou-se excesso de prazo na notificação para apresentação da defesa prévia, realizada mais de quatro meses após a determinação judicial.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora de mais de quatro meses para o cumprimento da notificação da ré configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

A mora na notificação decorre da necessidade de expedição e cumprimento de carta precatória
a outro Estado da Federação
.

Não se constata desídia do juízo de primeiro grau, uma vez que as medidas foram regularmente adotadas,
incluindo

a
reanálise da necessidade da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido com base no critério da razoabilidade, não sendo suficiente a simples soma aritmética dos prazos legais, exigindo-se demonstração de inércia injustificada do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese
s

Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento:
"1. A demora no cumprimento da notificação por meio de carta precatória, quando motivada por circunstâncias logísticas e ausência de desídia do juízo, não configura excesso de prazo a ensejar relaxamento da prisão. 2. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 316,
p.
ú
.; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 40, III e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020; TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em prol de
Raimunda Ramos Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 20 de agosto de 2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes
no interior de transporte público entre
unidades federativas
(art. 33, caput,

c/c art. 40, III e V,
da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004283- 90.2024.8.11.0013.

A defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1023289-25.2024.8.11.0000, que foi julgado por esta Terceira Câmara Criminal, tendo sido concedida a ordem determinando-se a conversão da prisão preventiva em domiciliar, condicionada à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico.

Logo depois, foi formulado pedido de relaxamento da prisão ao juízo de primeiro grau, que restou indeferido por meio de decisão proferida nos autos do processo n. 1004562-76.2024.8.11.0013, circunstância
,
essa
,
que motivou a impetração deste habeas corpus.

Sustenta, o impetrante, que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que foi determinada a sua notificação para apresentação de defesa prévia em 7 de setembro de 2024, entretanto,
o
ato
somente

foi cumprido
em 27 de janeiro de 2025.

Alega que “
no caso em exame, a razoável duração do processo foi desrespeitada (em muito), visto que a simples notificação da paciente para apresentação de defesa prévia demorou mais de 4 meses para ser realizada, retardando a marcha processual.
”

Forte nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão da pacient
e
;
e, subsidiariamente,
o relaxamento
da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
277405357
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
278417888
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
280550352
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódi
a cautelar d
a
paciente, embora o
impetrante alegue que el
a
está
submetida
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com ef
eito, no caso em apreciação, o
j
uízo de primeiro grau
fez
os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais:

“[...]
O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Recebida a demanda pelo juízo plantonista, a prisão foi convertida em preventiva

[...]

Em liminar deferida nos autos do Habeas Corpus n. 1023289- 25.2024.8.11.0000 a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, sendo fixadas as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento a todos os atos processuais; b) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas deste processo, bem como é vedado se ausentar da Comarca sem

prévia autorização judicial; c) manter endereço e meios de contato atualizado nos autos juntando comprovante, informando sempre que houver modificação; d) tornozeleira eletrônica.

Em 29.08.2024 foi juntado o ofício da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informando, em síntese, que não seria
possível
a colocação do monitoramento eletrônico em Raimunda já que, como consta dos autos, ela reside no Estado de Rondônia. Acrescenta que o contrato [...] firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Empresa
Spacecomm
S.A. [...] abrange somente o Estado de Mato Grosso.

Este Juízo deprecou a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares e da instalação do monitoramento eletrônico ao Estado de Rondônia, tendo em vista que a paciente reside, em tese, em Porto Velho/RO.

Foi expedida carta precatória, tendo retornada com diligência negativa e não localização da paciente Raimunda.

Em 05.09.2024 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Raimunda Ramos Lopes imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em 07.09.2024 foi determinada a notificação da denunciada.

Em 11.11.2024 foi reanalisada a necessidade da prisão preventiva como prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP
[...]

Em 07.02.202 foi juntada aos autos a carta precatória de notificação devidamente cumprida, cuja diligência restou positiva.

Em 10.02.2025 a defesa técnica requereu aos autos o relaxamento da prisão domiciliar da paciente/ré, tendo o Ministério Público manifestado contrariamente em 25.02.2025.

Em 19.03.2025 este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, procedendo com o recebimento da denúncia e designação da audiência de instrução
[...]”.
[ID
278417888
].

De fato
, da
análise dos autos da Ação Penal n.
1004562-76.2024.8.11.0013
,
verifica-se que
, após
o deferimento da liminar
do H
abeas
C
orpus
n.
1023289- 25.2024.8.11.0000
, houve a
conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar com a fixação de medidas cautelares, entre
as quais,
o monitoramento eletrônico
.

Entretanto, após a
determinação das medidas cautelares
, sobreveio ofício da Coordena
doria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informando que não seria possível
fazer o
monitoramento eletrônico na paciente, tendo em vista que
ela
reside
em Porto Velho,
no
E
stado de Rondônia
e o contrato firmado
com
a

empresa
Spacecomm
S.A.
, responsável pelo monitoramento eletrônico
somente abrange o Estado de Mato Grosso
.

Em razão disso, o juízo de primeiro grau, deprecou a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares e a instalação
de

tornozeleira
ele
trônic
a
ao Estado de Rondônia
, expedi
ndo-se
carta precatória
em 30 de agosto de 2024

para o cumprimento das
solicitações
do
J
uízo da
3a Vara da
Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
.

No dia
5 de setembro de 2024,

o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente
,

imputand
o-lhe
a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06,
com a expedição,
em
10 de dezembro de 2024
, de

nova
carta precatória para o Estado de Rondônia

determina
ndo
, dessa
feita
,

a notificação da paciente
acerca do inteiro teor da
peça acusatória
.

O
retorno
da precatória
se deu em
6 de fevereiro do corrente ano
,
com diligência positiva
, certificando que a paciente fo
i
notificada em 27 de janeiro
,
tendo,
logo após
a devolução
da

carta
,
sido
designada audiência de instrução e julgamento
para 24 de abril de 2025
que, inclusive, se realizou sem intercorrências
.

Sendo assim, extrai-se da ação penal
em alusão
que
a mora para a notificação da paciente se deu em decorrência da necessidade da expedição de carta precatória

para o cumprimento da diligência, o que, naturalmente acarreta
o
prolongamento da ação penal
para o cumprimento regular
do ato deprecado.

Logo,
analisando
-se
o

conjunto de
atos praticados
até o momento
,
não se vislumbra

desídia atribuível ao juízo
de primeira instância
capaz de ense
jar
o
relaxamento da prisão preventiva da paciente, que já fora

agraciada com a prisão domiciliar em razão de sua condição de mãe de criança com idade inferio
r a 12 (doze) anos
.

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público.
Logo
, não há
como
se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII
e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(
TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020 e publicado no DJE de 09.10.2020)
Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial, julgo improceden
te o pedido deduzido
em favor de
Raimunda Ramos Lopes
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025